Tribunal: STF
Processo: RHC 235029
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Diversas nulidades. Insurgência. Cerca de dois anos após o trânsito em julgado. Não é dado à defesa suscitar nulidade, absoluta ou relativa, a qualquer tempo. Preclusão. 3. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos. 4. Agravo improvido.